Tribunal: TJDFT
Processo: 0744672-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744672-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, GIOVANI GOMES CASILO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, GIOVANI GOMES CASILO e outro, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0709527-16.2017.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido do agravante de confecção de novos cálculos com a retificação dos requisitórios (ID 71707945): “O exequente requer, ID 69507472, a retificação dos requisitórios face a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice da remuneração da poupança, com a adoção do IPCA-E conforme RE 870.947. O Distrito Federal, ID 71635463, argumentou, em suma, a existência de preclusão. É o relatório. DECIDO. 1 _ Indefiro o pedido para confecção de novos cálculos com a retificação dos requisitórios, porquanto a questão se encontra superada pela preclusa. 2 _ Sem outros requerimentos, arquivem-se os autos”. Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. Afirmam que não há preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Sustentam que nos cálculos apresentados pelos agravantes à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso. Afirma que entre a propositura da ação e a data da expedição dos requisitórios sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 20318742 e 20318743. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Os agravantes pedem a remessa dos autos à contadoria para modificar índice de correção monetária que foi requerido pelos próprios credores na inicial. Nota-se que o pagamento da condenação já ocorreu, tendo inclusive sido expedido o alvará de ID 29440859, em 11/3/2019. Ou seja: o precatório já foi extinto. Segundo o art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Este é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos já foram devidamente homologados pelo juízo da origem e já houve o pagamento da dívida. Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foram demonstrados os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator